Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-72.2019.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003410-72.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO SOUZA DE JESUS - CPF: 483.398.731-72 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), REGINALDO VOLPIANO - CPF: 747.649.779-15 (APELANTE), CIRILLO MARANHA - CPF: 140.443.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C TUTELA DE URGÊNCIA C.C RESCISÃO OU DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR POSSUÍA CONHECIMENTO QUE A VENDA ERA DA POSSE E NÃO PROPRIEDADE DO BEM –– FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Assim, verifico que apesar do requerido alegar que houve conhecimento que o negócio firmado entre as partes era apenas quanto à posse do imóvel, não há nos autos nada que corrobora sua afirmação.

Por outro lado, restou devidamente demonstrado que o autor realizou o pagamento antecipado, assim, a restituição é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINALDO VOLPIANO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D. Oeste, que, nos autos da Ação Reivindicatória c.c Tutela de Urgência c.c Rescisão ou Declaração de Nulidade Contratual c.c Danos Materiais c.c Danos Morais n. 1003410-72.2019.8.11.0011, ajuizada por JOÃO SOUZA DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) a título de ressarcimento ao autor, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id.163388813, o apelante aduz que a fazenda Santa Rosa negociada com o apelado/autor era uma posse e não propriedade, assim, não há que se falar em induzimento a erro, coação ou dolo quanto ao negócio em si.

Portanto, sustenta que restou caracterizado o arrependimento da parte autora, incidindo a multa prevista no item IV do contrato.

Requer, assim, o provimento do apelo para condenar o autor ao pagamento da multa contratual estipulada em contrato no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) descrita no item IV) DAS CLÁUSULAS especiais, n°4.

Contrarrazões de ID. 193406196 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora sustenta que é proprietário do imóvel objeto desta demanda “Pesqueiro e Balneário Paraíso das Águas", desde 18.07.2013.

Aduz que foi induzido a erro em realizar uma troca de terras, ou seja, teria formalizado contrato com o requerido para a entrega do pesqueiro e, em contrapartida, aquele entregaria 5.700 há (cinco mil hectares) de uma fazenda denominada “Santa Rosa”, situada no Estado do Pará, parte acrescida com cabeças de gado e demais equipamentos rurícolas, haja vista que o negócio jurídico realizado tornou-se impossível quando descobriu que a terra relativa à fazenda “Santa Rosa” não era de propriedade do requerido, tampouco se tratava de terras particulares, pois se tratava de área de conflito/assentamento.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, visando o recebimento do valor pago antecipado de R$95.000,00 (noventa e cinco mil), danos morais e reivindicação da posse.

Realizada audiência as partes pactuaram a questão relativa à posse, isso porque o imóvel pertencente ao autor já está sob o seu domínio direto e, o imóvel pertencente ao réu, do mesmo modo, já está sob a sua posse direta

Assim, o cerne da questão recai apenas quanto à análise da cobrança do valor adiantado pelo autor, que é de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

O requerido, em sua contestação, alega que a fazenda Santa Rosa negociada com o apelado/autor era uma posse e não propriedade, assim, não há que se falar em induzimento a erro, coação ou dolo quanto ao negócio em si.

Portanto, sustenta que restou caracterizado o arrependimento da parte autora, incidindo a multa prevista no item IV do contrato.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) a título de ressarcimento ao autor, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Assim, verifico que apesar do requerido alegar que houve conhecimento que o negócio firmado entre as partes era apenas quanto à posse do imóvel, não há nos autos nada que corrobora sua afirmação.

Por outro lado, restou devidamente demonstrado que o autor realizou o pagamento antecipado no valor de R$95.0000,00 (noventa e cinco mil) - ID. 163388717.

Assim, a restituição é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023